Tribunal: STF
Processo: RE 87350
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. A FIXAÇÃO DE SEU VALOR REGULA A ALÇADA PARA O
EFEITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNADO PASSA A SER O QUE O JUIZ
AFIXAR. IMPUGNAÇÃO MAL PROCESSADA NÃO EQUIVALE A SUA FALTA OU
AUSÊNCIA. APLICAÇÃO RAZOAVEL DO ART. 261 DO C.P.C., FACE AS
PECULIARIDADES DO CASO. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO,
COM BASE NO ART. 305, DO R.I., E SÚMULA NS. 291 E 400, 1A PARTE.